Tribunal: TJPA
Processo: 0806444-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806444-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO DAIBES DE CAMPOS JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENDA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DA PARTE AGRAVANTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO SEM PREJUÍZO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRAPROVA PELA PARTE CONTRÁRIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo de Instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta e um de agosto a oito de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal, interposto por
JOAO DAIBES DE CAMPOS JUNIOR
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial, proc. nº 0001883-92.2019.8.14.0052, ajuizado em desfavor da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 2037977
), relata o agravante que ajuizou a ação de execução em desfavor da Fazenda Pública do Estado do Pará, com intuito de receber honorários advocatícios, no valor total (principal + cm pelo INPC) de R$ 2.128,27 (dois mil e cento e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), arbitrados judicialmente em razão de haver atuado como ADVOGADO DATIVO nos autos dos processos nº 0003408-85.2014.8.14.0052 (Réu: Anderlan Pastana da Silva - Valor dos Honorários: R$ 1.000,00 - Sentença: 10.09.2015) e nº 0001286-70.2012.8.14.0052 (Réu: Juvanildo Batista de Almeida - Valor dos Honorários: R$ 1.000,00 - Sentença: 03.12.2015).

E acrescenta que o Estado do Pará, através de sua PGE, foi devidamente intimado para pagamento espontâneo, tendo se quedado inerte, e, por essa razão, ingressou com a ação de execução.

Esclarece que, nos autos principais, o juízo
a quo
determinou o recolhimento de custas em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial e que, dentro desse prazo, o ora agravante postulou o benefício da justiça gratuita, alegando que seus rendimentos mensais, conforme Declaração de Imposto de Renda 2018, giram em torno de R$4.128,00 ( quatro mil e cento e vinte e oito reais) e atualmente até menor, pelo que se enquadra no rol dos beneficiários da gratuidade processual, conforme reiterados entendimentos jurisprudenciais.

Diz que o juízo singular indeferira o referido pedido de justiça gratuita, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa e admite-se prova em sentido oposto, bem como que haveria surgido dúvidas acerca da hipossuficiência financeira alegada, e que
“diante da falta de prova mais concreta”
, a simples declaração de hipossuficiência não seria o bastante para o deferimento do benefício vindicado.

Contra essa decisão, o autor interpôs o presente recurso, sustentando a necessidade de reforma da decisão agravada, visto
que os motivos alegados para o
indeferimento da gratuidade da justiça estariam equivocados e colidem com o artigo 99, parágrafos 2º e 3º, do CPC.

Aduz que, ao indeferir o pedido de gratuidade, o juízo
a quo
valeu-se de critérios subjetivos e fundado em “dúvidas”, o que também destoa de nosso ordenamento jurídico que milita em sentido contrário.

Sustenta que o fato de o exequente/agravante ser advogado e ter rendimento mensal em torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não o transforma em cidadão abastado, “rico” e muito menos o afasta do enquadramento de hipossuficiência econômica, considerando a atual conjuntura econômica do país.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Defende que se encaixa perfeitamente no rol dos beneficiários da gratuidade processual, haja vista que sua renda mensal bruta não atinge o patamar nem de 05 (cinco) salários mínimos, o que basta para caracterizar sua hipossuficiência financeira, como assim tem se posicionado a atual e moderna jurisprudência, que considera como tal o cidadão que possui renda mensal abaixo de 10 (dez) salários mínimos, e, portanto, beneficiário da gratuidade processual.

Ainda argumenta que, tendo os honorários advocatícios inquestionável natureza alimentar, a ação que busca recebê-los deve ser processada sob o palio da gratuidade processual, pois, do contrário, implicaria em evidente prejuízo para o autor, notadamente em se tratando de honorários de advogado dativo.

Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal, ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada, deferindo-lhe a gratuidade da justiça, nos termos do requerimento formulado pelo agravante no petitório respectivo.

Requer o deferimento da gratuidade de justiça nesse grau.

Os presentes autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, determinei a intimação do agravante para que emenda a sua petição recursal com documentos que comprovassem a sua hipossuficiência econômica.

Em resposta, o agravante peticionou nos autos informando que não procedeu a última declaração de imposto de renda, em razão de ter recebido valor anual que o enquadra na qualidade de isento. Além disso, apresenta relação de despesas mensais pessoais e com sua família (2816407).

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo ativo (id nº 2856425).

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 3424311).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 3431660).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a apreciar o pedido meritório.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, levando-se em conta as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação.

Conforme relatado, postula o agravante a reforma da decisão proferida pelo juiz de origem

que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A respeito do tema, é
cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos,
in verbis
:

“
Art. 5º: (...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Cabe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso
até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas
para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve
beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para
custear as despesas processuais."

Constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à justiça nos moldes do artigo 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere a insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se apenas que a sua situação financeira não lhe permita pagar as despesas do processo e honorários sucumbenciais.

Dito isso, tem-se do quadro probatório extraído dos autos o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do direito do agravante aos benefícios da gratuidade judiciária. Isso porque a documentação colacionada no processo principal (v. id nº 2037991 – fl. 44) demonstra que a renda do agravante se encontra comprometida com o pagamento de suas despesas ordinárias pessoais e de sua família.

No sentido do que até aqui restou explanado, tem-se a jurisprudência do intérprete máximo da hipótese ora em comento, "verbis":

"RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. LEI 1.060/50. ARTS. 4
o
e 5
o
. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. - Pelo sistema
legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da gratuidade, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não
está em condições de pagar as custas do processo os
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n° 1.060/50, art. 4
o
), ressalvado ao juiz, no
entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso (art. 5
o
). (REsp 96.054/RS, STJ, 4
a
T., Rei. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. em 15/10/98, unânime, DJU de 14/12/98, p. 242).

"RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. LEI 1.060/50, ARTS. 4o E 5o. PRECEDENTE. RECURSO DESACOLHIDO. - Pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custais do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4°), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas razões para isso (art. 5°)". (REsp 151.943-GO, DJ 29.6.98, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira) (negritei)

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO A JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIARIA.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NA DESERÇÃO AO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE A
INDEFERE (SISTEMA ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI
9.139/95). RECURSO PROVIDO. PRECEDENTES;
SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O
REGULAR PROCESSAMENTO DO AGRAVO.

I - PELO SISTEMA LEGAL VIGENTE, FAZ JUS A PARTE
AOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA,
MEDIANTE SIMPLES AFIRMAÇÃO, NA PRÓPRIA PETIÇÃO,
DE QUE NÃO ESTA EM CONDIÇÕES DE PAGAR AS
CUSTAS DO PROCESSO E OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO, SEM PREJUÍZO PRÓPRIO OU DE SUA
FAMÍLIA (LEI NUM. 1.060/50, ART. 4.), RESSALVADO AO
JUIZ, NO ENTANTO, INDEFERIR A PRETENSÃO SE TIVER FUNDADAS RAZÕES PARA ISSO (ART. 5.).

II

- CRIADA, NO CASO CONCRETO, SITUAÇÃO NA QUAL
FICA A PARTE IMPOSSIBILITADA DE OBTER O EXAME DA
DECISÃO DENEGATORIA DA GRATUIDADE, EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, EM RAZÃO DA
ALEGADA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA, CONCEDE-
SE A SEGURANÇA

PARA QUE O RECURSO TENHA
REGULAR PROSSEGUIMENTO, COM O EXAME DO
MÉRITO DA PRETENSÃO NELE DEDUZIDA, A FIM DE QUE
AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACESSO A
JUSTIÇA E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO SEJAM
PRESERVADAS.

III

- ENQUANTO A JUSTIÇA GRATUITA ISENTA DE
DESPESAS PROCESSUAIS E CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, MAS AMPLA, ENSEJA
TAMBÉM O PATROCÍNIO POR PROFISSIONAL HABILITADO.

(RMS 8858/RJ, Rei. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/1998, DJ
06/04/1998, p. 120) (negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. MISERABILIDADE JURÍDICO-ECONÔMICA INFIRMADA PELA REALIDADE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DIVERSO QUE IMPLICARIA O REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 07/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conquanto esta Corte admita que para a concessão da gratuidade da justiça basta mera declaração do interessado acerca da sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade,
suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
(AgRg no Ag 925.756/RJ, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJe 03.03.2008).

2. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu que os recorrentes não fazem jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; desse modo, restando infirmada a condição de miserabilidade jurídico-econômica pela realidade dos autos, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado revela-se inviável por esbarrar na vedação contida na Súmula 7/STJ.

3. Pela divergência, melhor sorte não assiste aos recorrentes, já que, estando o entendimento da Corte Estadual em conformidade com a orientação do STJ, é inafastável a incidência da Súmula 83/STJ.

4.

Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 225.097/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 13/11/2012) (negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃOS ORIGINÁRIOS DA MESMA TURMA JULGADORA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, CONSIDERANDO INDEMONSTRADA A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRETENDIDA INVERSÃO DO JULGADO. REVISÃO DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 07 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 266 do RISTJ, acórdãos originários de uma mesma Turma julgadora não servem para demonstrar o dissídio pretoriano que autoriza a interposição dos embargos de divergência.

II - Consoante entendimento da Eg. Corte Especial a justiça gratuita pode ser deferida à pessoa física mediante sua simples declaração de hipossuficiência, cabendo à parte contrária impugnar tal pedido
. Não obstante, o Juiz da causa, em face das provas existentes nos autos, ou mesmo das que, por sua iniciativa, forem coletadas, pode indeferir o benefício, situação em que não há como rever sua decisão em recurso especial, a teor
da Súmula n.º 07 desta Corte.

III - Nos termos da Súmula 168/STJ, "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.".

IV - Agravo interno desprovido.”

(AgRg nos EREsp 1232028/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/08/2012, DJe 13/09/2012) (negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, embora milite em favor do declarante a presunção acerca do estado de hipossuficiência, esta não é absoluta, não sendo defeso ao juiz a análise do conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte.

2. Não estando convencido do estado de miserabilidade da parte, poderá o magistrado negar de plano os benefícios conferidos pela Lei 1.060/50, se assim o entender. Precedentes.

3. Recurso especial a que se nega seguimento.”

(AgRg no REsp 1318752/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 01/10/2012) (negritei)

Em assim sendo, com base na análise detida das peças que instruíram o presente recurso e os autos principais, neste momento processual, concluo pela necessidade de concessão da gratuidade de justiça, vez que assentada de acordo com o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo porque não houve qualquer contraprova apresentada pela parte agravada, pelo que deve prevalecer o direito ao beneficiário da justiça gratuita, podendo a parte contrária oferecer impugnação, requerendo a revogação dos benefícios da justiça gratuita, desde que prove a existência do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da benesse.

Pelas razões apresentadas, entendo que, por ora, deve ser concedido a justiça gratuita em favor do agravante, sem prejuízo de posterior revogação, devendo o processo principal prosseguir na instância de origem sem a obrigatoriedade do recolhimento de custas processuais.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto e, em reformando a decisão guerreada, concedo os benefícios da justiça gratuita ao autor, confirmando os termos da liminar anteriormente concedida.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020